Tribunal: TJBA
Processo: 8041730-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041730-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ADELINA CELIA MOTA SILVA

Advogado(s)
:
YASMIN ROBERTA LIMA DE SOUZA, FLAVIO RIBEIRO MIRANDA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. INDÍCIOS ROBUSTOS DE ABUSIVIDADE. FRAUDE NÃO PROVADA. BENEFICIÁRIA IDOSA COM 90 ANOS DE IDADE. DIAGNOSTICADA COM DIVERSAS COMORBIDADES. ACOMPANHAMENTO MÉDICO SISTEMÁTICO E TRATAMENTO. NECESSIDADES. ASSEGURAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA RECORRIDA. REATIVAÇÃO DO PLANO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer consistente em restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a reativação do plano.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que a Agravada é idosa, com 90 anos de idade, e diagnosticada com diversas comorbidades, vide relatório médico acostado ao id. 508324792 na origem, necessitando de acompanhamento médico sistemático, medicamentos e tratamento, que se mostram indispensáveis a sua saúde e vida com dignidade.

Forçosa ainda a observância de que, os autos revelam a existência do vínculo da agravada, na condição de aposentada pela empresa, e interessada em permanecer com o plano mediante o pagamento integral das mensalidades (id. 508324796), vide declaração emitida pela Remax, endereçada à aqui Agravante, referente ao contrato nº 35.448, bem assim resta demonstrada a adimplência da beneficiária, na medida em que comprova pagamentos regulares e integrais, em valores de mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), referentes às mensalidades do plano de saúde (ids. 508324803 e 508324802).

Acrescente-se a isso, que inobstante o Agravante alegue fraude na contratação, decorrente de adesão de beneficiários que não possuem vínculo empregatício com a empresa estipulante do contrato, verifica-se dos autos de origem, contrato firmado entre a Recorrente e a empresa Remax Engenharia e demonstrativo analítico, em cujo anexo constata-se o nome da Agravada na condição de beneficiária desde 26/01/2012 e email entre a Remax e a Unimed para envio dos documentos trabalhistas da Recorrida (id. 508324808, 508324804, 508324799).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O deferimento da liminar em favor da aqui Recorrida, no sentido de determinar a reativação do plano de saúde, nas mesma condições originais, para que pudesse assegurar a devida assistência a saúde garantidora de sua integridade física e psíquica, se mostra adequada ao caso concreto, uma vez que busca evitar que ela fique desguarnecida de assistência médica da qual já necessita ou venha a necessitar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041730-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada ADELINA CELIA MOTA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça